Tribunal: TJES
Processo: 0010061-89.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010061-89.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDECE GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS –
PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
– EMBARGOS PROVIDOS

1) A extinção da punibilidade pela prescrição, ainda que não suscitada pela defesa no recurso de apelação, por se tratar de questão de ordem pública, pode ser decretada de ofício por ocasião de oposição de embargos declaratórios.

2) O prazo prescricional pela pena fixada em concreto é de 04 (quatro) anos, conforme dispõe o artigo 110, §1º, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 04/08/2017, e a sentença condenatória foi publicada em 09/03/2023, mais de seis anos, portanto, de modo que transcorreu o lapso prescricional previsto.

3) Embargos de declaração providos, devendo ser declarada a extinção da punibilidade pela prescrição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela defesa do embargante
VALDECE GONCALVES
,
contra suposta omissão ocorrida no v. acórdão de ID n° 6585607, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões recursais de ID n° 6847227, a Douta Defensoria Pública estadual alega omissão do referido Acórdão, pela ausência de pronunciamento acerca da declaração da extinção da punibilidade do embargante, ante a ocorrência da prescrição retroativa.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela defesa do embargante
VALDECE GONCALVES
,
contra suposta omissão ocorrida no v. acórdão de ID n° 6585607, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões recursais de ID n° 6847227, a Douta Defensoria Pública estadual alega omissão do referido Acórdão, pela ausência de pronunciamento acerca da declaração da extinção da punibilidade do embargante, ante a ocorrência da prescrição retroativa.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003 – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELA BUSCA DOMICILIAR – DENÚNCIAS ANÔNIMAS – AUTORIZAÇÃO DO RESIDENTE - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - APELO DESPROVIDO

1) O direito à inviolabilidade de domicílio tem previsão no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, para o qual a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, excepcionando expressamente os casos de flagrante delito.

2) A legalidade da busca domiciliar foi confirmada pelos depoimentos dos policiais civis, que declararam em juízo que receberam denúncias anônimas sobre a prática de tráfico de drogas e posse de armas de fogo na residência do réu. Ao chegaram no endereço alvo das denúncias, a esposa do apelante autorizou a entrada dos policiais, sendo que ela própria entregou aos agentes de segurança a carabina pertencente ao apelante, sendo que o delito de posse de arma de fogo se trata de delito permanente.

3) A pretensão de concessão da gratuidade de justiça, com a isenção de custas processuais, deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

4) Apelo desprovido.

Em uma primeira análise, não se verifica omissão em relação à tese aventada pela defesa, eis que não constou pedido ou fundamentação acerca da tese de prescrição nas razões de apelação que constam das fls. 129/141.

No recuso de apelação foram suscitadas as teses de nulidade das provas colhidas durante a prisão em flagrante por ilegalidade na invasão do domicílio do recorrente pela Polícia, e assistência judiciária gratuita.

Todavia, por se tratar de questão de ordem pública, é imperiosa a análise da questão por parte deste Colegiado, "
as questões cognoscíveis de ofício na instância ordinária, especialmente as que tratam de matéria de ordem pública, devem ser analisadas nos Embargos de Declaração apresentados na origem, independentemente da ocorrência de omissão
" (REsp 1.571.901/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, em que foi imposta a pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa. A pena foi mantida no Acórdão embargado.

O prazo prescricional pela pena fixada em concreto é de 04 (quatro) anos, conforme dispõe o artigo 110, §1º, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 04/08/2017, e a sentença condenatória foi publicada em 09/03/2023, mais de seis anos, portanto, de modo que transcorreu o lapso prescricional previsto para o caso em apreço.

A Douta Procuradoria de Justiça, em suas contrarrazões, se manifestou no mesmo sentido, “
o transcurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre os aludidos marcos interruptivos, período esse que extrapola o prazo prescricional estabelecido no artigo 109, inciso V, c/c artigo 115, ambos do Codex Penal
”.

Destarte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de embargos declaratórios para
extinguir a punibilidade do embargante
, diante do transcurso do lapso prescricional considerando a pena em concreto.

É como voto.